Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718472-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AGRAVADO: VERIDIANO ALMEIDA DE LIMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cristina de Sá contra decisão (ID 52877815) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação possessória ajuizada contra Veriiano Almeida de Lima (processo n. 0703595-54.2024.8.07.0001), indeferiu a liminar vindicada na petição inicial, consubstanciada na pretensão de reintegração na posse do imóvel identificado como "Chácara da Vovó Joana" n.o 03, localizada na DF-005, Trecho 02-03, Núcleo Rural Córrego do Jerivá, Setor de Mansões do Lago Norte – DF", em razão de suposto esbulho praticado pelo réu/agravado. Em suas razões recursais (ID 58808761), a agravante sustenta, em suma, que o réu/agravado teria invadido o imóvel objeto de discussão nos autos de origem. Diz que os arquivos de áudio e de vídeo apresentados aos autos de origem demonstrariam a prática de esbulho pelo recorrido. Argumenta que o imóvel em discussão consistiria em uma chácara, que seria ocupada pela autora/agravante e sua família desde 1960. Aduz que seria "desnecessário perquirir acerca da regularidade da ocupação da área pública, uma vez que se trata de embate entre particulares, no qual, ainda que ambas as ocupações sejam irregulares, deve-se analisar quem tem a melhor e mais antiga posse, sem, contudo, entregar o domínio do bem”. Anota que teria a melhor posse sobre o reportado imóvel. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a reintegração da agravante na posse do imóvel objeto de discussão na origem, diante do suposto esbulho praticado pelo réu/agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. A demanda possessória objeto de apreciação na origem tem como objeto uma chácara ocupada pela autora e familiares. Trata-se de imóvel público, em processo de regularização. O réu/agravado, por sua vez, teria adquirido os direitos de ocupação de parte da chácara por meio de contrato de cessão firmado com Leo Ilgenfritz Rocha Neto, que seria parente da parte autora/agravante e que também residiria anteriormente no local. Pontue-se que não se verifica, de plano, a existência e a extensão da suposta invasão de parte do imóvel objeto de discussão nos autos, sendo insuficiente, para tanto, a simples apresentação de áudios e vídeos unilateralmente produzidos pela parte autora/agravante, que demonstram desentendimentos mútuos entre as partes que no que se à posse de parte do referido bem. A análise quanto à suposta invasão de parte do imóvel objeto de discussão na origem demanda aprofundada análise dos autos de referência, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Da mesma forma, a apreciação quanto à melhor posse sobre o mencionado bem requer aprofundado estudo dos autos e deve ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Registre-se que a simples discordância quanto aos termos da r. decisão agravada é circunstância insuficiente para denotar a existência de risco ao resulta útil do processo ou, ainda, de perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora